Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014223-26.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravante : RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
Agravado : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Número do Protocolo: 1014223-26.2021.8.11.0000
O art. 1.017, caput, do CPC prevê que a “petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”, e, no caso, conquanto a decisão agravada refira-se à rejeição de exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, verifico que não consta cópia desta peça no instrumento recursal.
Acrescenta-se, ademais, que o art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP prevê que:
“Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.
§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade” (destaquei).
Conforme se observa dos arquivos juntados ao instrumento recursal, o agravante definitivamente não organizou, individualizou ou classificou os documentos trazidos aos autos, incluindo-os de forma desorganizada e com descrição genérica, o que não permite ao julgador identificar quais os documentos que compõe os autos, cabendo à parte, no mínimo, individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.017, I), pois, do contrário, o recurso sequer passará da fase de admissibilidade inaugural.
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua os autos com os documentos obrigatórios e necessários à admissibilidade do agravo de instrumento que estão em falta, e individualize e identifique os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de retirada da visibilidade dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3o), e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator